Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727192-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ERIVALDO CORDEIRO DAS NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ALEGADA NECESSIDADE DE LAUDO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.Hipótese em que a Defesa recorre da sentença alegando que a avaliação negativa da personalidade do réu não foi lastreada em laudo de técnico especializado. 2. A personalidade do réu pode ser definida ou avaliada pelo juiz, só pela simples observação durante interrogatório e instrução criminal. Não é imperioso o laudo. Precedentes. 3. Não se pode perder de vista que a personalidade que deve ser avaliada para a fixação da pena é a que se deixou antever por meio do crime cometido e analisada no âmbito do direito. 4. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que a circunstância judicial relativa à personalidade do agente somente poderia ser sopesada negativamente com apoio em exames técnicos elaborados por profissionais especializados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “A avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente (Precedentes)" (AgRg no AREsp 1872560/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 16/11/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009